Tribunal: TJBA
Processo: 0098384-68.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0098384-68.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: BRASKEM S/A Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES EMBARGADO/APELADO: GILVANDO LUIZ SANTOS DE LUCENA Advogado(s):ROSA MARIA ARAUJO BOMFIM ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Como delineado na decisão atacada, não se aplicam ao caso em tela as normas do CDC, mas sim do Código Civil e do Código de Processo Civil. Logo, o regime da responsabilidade civil (subjetiva) que se aplica ao caso em tela decorre dos arts. 186, 927 e 942, parágrafo único do CC. 2. Destarte, nesse ponto, o julgado não padece de vício, haja vista que é solidária a responsabilidade da operadora do plano de saúde com a administradora/estipulante pela falha na prestação dos serviços, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 942 do CC. 3. A decisão embargada ponderou e tratou objetivamente da valoração das provas produzidas nos autos, concluindo, por fim, pela procedência das alegações autorais, haja vista que a apelante/embargante não trouxe aos autos o instrumento contratual que alega ter sido firmado entre as partes, mas apenas Nota de Procedimento, que não se presta a dirimir a questão trazida a debate. 4. Assiste razão à embargante ao alegar a ocorrência de omissão por não ter o decisum se manifestado quanto à possibilidade de compensação entre os valores reconhecidamente devidos pelo embargado com aqueles por ela devidos. Assim, se houver saldo em favor da embargante após a liquidação do julgado, nada impede a compensação com os valores que devem ser pagos ao embargado. 5. Embargos de Declaração Parcialmente Acolhidos. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº. 0098384-68.2009.8.05.0001, tendo como Embargante BRASKEM S/A e Embargado GILVANDO LUIZ SANTOS DE LUCENA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: